Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714715-97.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0710128-24.2023.8.07.0014 – id 189815115), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida, bem como majorou as astreintes ao patamar de R$ 5.000,00, por dia de descumprimento, limitado, por ora, a R$ 200.000,00, sem prejuízo do arbitramento anteriormente realizado. Alega, em suma, legitimidade da exigência de prazos de carência e que a agravada não é portadora de nenhuma da patologia que podem ser tratadas com a terapia imunobiológica endovenosa, intramuscular ou subcutânea, conforme o item 65 do Anexo II da RN n° 465/2021, razão pela qual deve ser determinado o custeio da internação pela própria agravada. Acrescenta ser indevida a imposição de astreintes e subsidiariamente requer sua redução, em observância aos princípios da - proporcionalidade e razoabilidade. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 189815115– autos principais) que, na fase cognitiva, indefere a suspensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida e majora astreintes fixadas, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, mutatis mutandis, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre fixação de astreintes não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1775318, 07138155120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que a decisão que deferiu tutela de urgência para a agravante custear e fornecer o tratamento medicamentoso (Rituximabe) prescrito em relatório médico à agravada é objeto do AGI 0751129-31.2023.8.07.0000. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator